Tribunal: TJDFT
Processo: 0710117-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ 392. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO.
1. Prescrição intercorrente – supressão de instância: é defeso ao Tribunal conhecer, em agravo de instrumento, de matéria ainda não submetida à análise do Juízo a quo.
2. O princípio do contraditório prévio de que trata o CPC 10 não exige do julgador que informe antecipadamente as partes sobre os eventuais dispositivos legais que poderão ser aplicados no julgamento da demanda.

3. Admite-se a substituição da CDA até a prolação da sentença no caso de mero erro material ou formal, sendo, todavia, vedada a modificação do sujeito passivo no curso da execução - STJ 392. Acrescente-se que o suposto devedor já havia falecido quando a execução foi ajuizada.